Tribunal: TJDFT
Processo: 0724225-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto decisão que indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que indeferiu o requerimento de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da ausência dos pressupostos previstos no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento tem cognição limitada à decisão impugnada, o que impede o exame de fatos supervenientes a ela no mesmo recurso, razão pela qual eventual impugnação ser veiculada por meio próprio.
4. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da demonstração cumulativa de três (3) requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes; e (iii) presença dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da garantia da execução, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A simples oferta de bem à penhora, desacompanhada de formalização e avaliação suficiente para garantir a dívida executada, não caracteriza a garantia exigida pelo art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. A instrução da execução com ata de assembleia condominial que fixa os valores devidos afasta a probabilidade do direito do embargante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.292.757/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.08.2023, TJDFT, AI 0748539-81.2023.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 7.3.2024.